Tribunal: TJES
Processo: 5035796-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035796-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EVANGELINO RIBEIRO NOVAIS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. PROMESSA DE FACILITAÇÃO/CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS. ART. 34 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da sentença que reconheceu a invalidade da contratação e condenou a recorrente à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento e impossibilidade de restituição imediata das parcelas pagas, defendendo a aplicação das regras próprias do sistema de consórcio. Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na contratação de consórcio e às consequências jurídicas daí decorrentes.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora juntou elementos probatórios relevantes, dentre os quais se destaca registro de comunicação com o vendedor da administradora (doc. identificado como “conversa vendedor”), apto a demonstrar a forma como o produto foi ofertado.

A análise do conjunto probatório revela que a contratação não se deu de forma plenamente informada, havendo indução do consumidor a acreditar na obtenção facilitada — ou ao menos significativamente provável — da contemplação, circunstância que destoa da natureza aleatória e programada do consórcio. Cumpre destacar que, no âmbito das relações de consumo, a informação deve ser clara, adequada e ostensiva, sendo vedada qualquer forma de publicidade ou abordagem comercial que gere falsa expectativa quanto à obtenção do bem.

A tentativa da recorrente de atribuir validade irrestrita ao instrumento contratual não se sustenta, uma vez que o contrato não pode prevalecer quando demonstrado que sua formação decorreu de informação inadequada ou incompleta. Ademais, a administradora responde pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante eventual alegação de conduta isolada do vendedor.

Sendo assim, a taxa de administração trata-se de remuneração pelos serviços prestados pela administradora, não podendo ser objeto de restituição em caso de desistência do consorciado, mormente porque segundo entendimento sumulado do STJ as administradoras de consórcios têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração (STJ - AREsp: 2293142, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 03/05/2023).

No presente caso, inobstante a possiblidade de estipulação e taxa de administração e a inobservância ou não alegação de sua abusividade pelo recorrido, o contrato foi praticamente inoperante a fim de justifica-la, na medida em que, apenas foi pago o “sinal”, ou seja, na prática, sequer houve administração do autor no grupo de consórcio, razão pela qual, revela-se indevida a cobrança da referida taxa e sua eventual compensação, nos moldes interpretados pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)